Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707037-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DARCY DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE SILVA DA FE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as informações prestadas ao Id. 24718476, em especial, sobre a informação de alta da paciente e, na mesma oportunidade, informe se ainda persiste o interesse do julgamento do presente mandado de segurança. Brasília,12 de abril de 2021 13:50:18. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA